Tribunal: TJMT
Processo: 1018362-41.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018362-41.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ADILSON DELGUINGARO - CPF: 441.802.921-49 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, por se tratar de débito inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A análise do recurso envolve as seguintes questões:

(i) verificar se houve violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

(ii) avaliar a aplicabilidade imediata do Tema n. 1184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ às execuções fiscais em trâmite;

(iii) verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal pela ausência de comprovação de adoção de medidas administrativas e prévio protesto do título.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou violação aos princípios apontados, uma vez que o juízo de primeiro grau oportunizou ao Município a adoção das medidas exigidas pela tese fixada no Tema 1184 do STF e pela Resolução no 547/2024 do CNJ, com advertência quanto à extinção em caso de inércia.

4. A jurisprudência do STF, fixada no Tema n. 1184, tem aplicação imediata às execuções fiscais em trâmite, por se tratar de interpretação de norma preexistente, não havendo afronta aos princípios da irretroatividade ou do
tempus regit actum
.

5. A ausência de comprovação de medidas administrativas e de protesto do título confirma a ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ, aplicáveis de forma imediata às execuções fiscais em trâmite.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10, e 485, IV; LEF, art. 40, §4o; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, relator Min. Alexandre de Moraes, Tema 1184, j. 2.8.2024; TJ/MT, Ap 1005519-54.2017.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em desfavor de
ADILSON DELGUINGARO
, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução n. 547 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante alega que a decisão recorrida não observou a autonomia legislativa municipal conferida pela Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e fixou o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal em 2 UFP-MT, equivalente a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Sustenta que o valor estabelecido pelo STF não pode ser aplicado indiscriminadamente a todas as execuções fiscais, devendo ser respeitada a competência do município para definir o valor mínimo para cobrança judicial, em consonância com o disposto no artigo 283, § 4o, do Código Tributário Municipal.

Requer a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso de apelação, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença recorrida por ser o débito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressai destes autos que o ente público ajuizou execução fiscal pretendendo o recebimento do crédito tributário representado pelas Certidões de Dívida Ativa n. 7604/2023, 7603/2023, 7605/2023, 7602/2023 e 7606/2023, no valor de

R$8.334,36 (oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos)
,
referente ao não recolhimento do IPTU referente ao exercício de 2021.

O Juízo de primeiro grau
determinou a intimação do exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias (Id 273858360), manifestar-se acerca do Tema 1184 e da Resolução n. 547 do CNJ, ao qual o exequente requereu suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para adoção das medidas (Id 273858362).

Entretanto, após a suspensão deferida, o agravante exarou o ciente, mas não comprovou o cumprimento das medidas exigidas pelo tema e, tampouco, a impossibilidade de fazê-lo, configurando, assim, a ausência de interesse de agir.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, ao analisar o Tema 1184 sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".
(g.n)

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22/2/2024, a Resolução no 547/2024, a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”,
que estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais, a partir de sua vigência:

“(...) Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

(...)

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. (...)”
(g.n)

No caso em análise, ao contrário do alegado no recurso, verifica-se que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como as diretrizes previstas nas normas que fundamentaram a sentença (Tema 1184 do STF e Resolução n. 547 do CNJ). O juiz de primeiro grau concedeu ao exequente a oportunidade de adotar as providências exigidas no item 2 da tese do STF, reproduzidas na Resolução n. 547 do CNJ, esclarecendo que a inércia acarretaria a extinção da execução.

Todavia, o agravante manifestou ciência do deferimento do pedido de suspensão (Id 273858368) e permaneceu inerte, não comprovando ter adotado as medidas exigidas previamente ao ajuizamento da execução fiscal.

É importante destacar que, embora a execução fiscal tenha sido distribuída antes do julgamento do Tema 1184, sua aplicação é imediata aos processos em trâmite e aos novos, por se tratar de interpretação da norma, e não de criação de regra sujeita aos princípios da irretroatividade ou do
tempus regit actum
(STJ, AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30/05/2017).

No que concerne à questão da autonomia legislativa municipal para fixação de valores de ajuizamento inferiores ao previsto nacionalmente, igualmente a matéria foi abordada, com o claro reconhecimento de que a legislação local não pode afastar a aplicação dos parâmetros definidos pelas instâncias superiores, notadamente quando fundados em julgamentos com efeitos vinculantes.

Desse modo, correta a extinção da execução fiscal de baixo valor, uma vez que não foi comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais para a cobrança do crédito tributário.

A propósito, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública, que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da execução é inferior ao limite estabelecido pela Resolução do CNJ e se o município observou as condições para a suspensão do processo, previstas no novo entendimento jurisprudencial. III. Razões de decidir. 3. O valor da execução (R$ 2.489,76) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

4
.
O processo foi suspenso a pedido da Fazenda Pública para adoção de medidas necessárias, como o protesto do título. Contudo, após o decurso do prazo de suspensão, não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública
.
IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184.
(N.U 1005519-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024) (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025